Tribunal: STF
Processo: HC 262357
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.221.220/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mantida a condenação no segundo grau de jurisdição.



    Interposto recurso especial, o Ministro Relator, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso para aplicar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3, e redimensionar a reprimenda, fixando-a em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, que a natureza e quantidade da droga apreendida não seriam suficientes para justificar a valoração negativa dessa circunstância na primeira fase da dosimetria, devendo ser afastada, bem como fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.



    Subsidiariamente, argumenta que, ainda que a circunstância negativa não seja afastada, não há justificativa idônea para afastar a substituição por pena restritiva de direitos, porquanto a quantidade e a natureza das drogas, prevista apenas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, não consta no rol taxativo e proibitivo do art. 44 do Código Penal.



    Assim, requer, ao final, “a concessão do habeas corpus a fim de que seja afastada a circunstância judicial desfavorável, aplicado o regime aberto e substituída a pena corporal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da defesa, aplicando a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei 11.343/2006 pode ser afastada, permitindo a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A natureza e quantidade da droga apreendida são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006, justificando a exasperação da reprimenda na primeira fase dos cálculos. 



    4. A análise desfavorável do art. 42 da Lei 11.343/2006, em razão da natureza e a quantidade da droga apreendida, constitui fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido.”  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Ao contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência desta Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inviabilidade de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Precedentes. 3. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. A fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser modulada a partir da natureza e da quantidade da droga. Precedentes. 5. A circunstância judicial da natureza e da quantidade da droga permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (HC nº 248.073-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/04/2025)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza, diversidade e quantidade da drogas apreendidas (250 porções de maconha; 637 porções de cocaína; 2.901 porções de crack; 456 porções de lança-perfume), devidamente fracionadas e preparadas para a venda e o consumo, a evidenciar a dedicação do paciente ao comércio de drogas. Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Exasperação da pena-base. Pretendida redução do percentual aplicado. Inviabilidade na via eleita. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06. Valoração negativa. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC 210627 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/05/2022, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada”. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente